Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGENCIAS INFRUTÍFERAS. INÍCIO DO PRAZO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS À PENHORA. SUSPENSÃO. ART. 40 E PARÁGRAFOS, LEI 6.830/80.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos a execução fiscal, afastou a prescrição e julgou improcedente o pedido formulado nos embargos. 1.2. No apelo interposto, a embargante pede a reforma da sentença defendendo a extinção do crédito tributário pela prescrição e, no mérito, a ilegalidade da CDA por lhe atribuir a responsabilidade tributária da pessoa jurídica.
2. Da prescrição – afastada. 2.1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (Art. 174 do CTN). 2.2. Tendo em vista que a execução fiscal fora ajuizada antes de esgotado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, a prescrição da pretensão da cobrança da dívida tributária deve ser afastada.
3. Da prescrição da citação dos sócios – afastada. 3.1. A prescrição que se verifica entre a data da citação da empresa até a sua efetivação, e quanto aos sócios, ocorre quando a demanda é proposta exclusivamente em desfavor da pessoa jurídica, sendo posteriormente redirecionada à pessoa física, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que integra a lide desde a sua distribuição. 3.2. Precedente: “no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1758014/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).
4. No que se refere à prescrição intercorrente, o art. 40, §2o e §4o, da Lei n. 6.830/80, estabelece que “Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos”, de modo que “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”. 4.1. Com efeito, segundo o texto normativo, a incidência da prescrição intercorrente ocorre com a fruição do prazo quinquenal após o prazo de 1 (um) ano da decisão que suspender a execução fiscal pela ausência de bens do devedor ou da sua localização.
5. Cabe esclarecer, que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser desnecessário despacho do juízo determinando a suspensão do processo e arquivamento dos autos, bastando, para que se tenha início da referida suspensão e contagem da prescrição intercorrente, que o credor tenha ciência da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor. 5.1. Precedente: “(...) O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” (Resp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeria Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
6. Na hipótese em análise, contudo, a sentença deixou de reconhecer a prescrição intercorrente levando em consideração os diversos peticionamentos da Fazenda no curso do feito, entendendo não ter iniciado o prazo de suspensão tampouco a prescrição intercorrente. 6.1. Assim, necessária a reforma do julgado, para se adequar a orientação firmada no Resp 1340553/RS, haja vista que a aplicação da norma inscrita no Art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80 não subordina a contagem do prazo de suspensão ou da prescrição intercorrente a inércia ou desinteresse do credor, tendo início o prazo automaticamente a partir da ciência da Fazenda quanto a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. 6.2. Precedente: “A norma inscrita no artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei 6.830/80 não subordina o início da contagem do prazo quinquenal ao desinteresse ou inércia do credor. Ao contrário, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, ao julgar, em 12/09/2018, o Recurso Especial 1.340.553, pela sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de um ano previsto naquela legislação.” (00137624620028070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2020.)
7. No caso em apreço, a suspensão automática da execução ocorreu em 13/05/2011, com a ciência da Fazenda Pública da inexistência de bens passíveis de penhora, encerrando o lapso em 14/05/2012, momento em que teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de modo que a prescrição intercorrente do crédito tributário ocorreu em 15/05/2017, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80. 7.1. O fato é que, na presente demanda, decorreram mais de 5 (cinco) anos desde o fim da suspensão processual até a data em que a Fazenda logrou êxito em penhorar ativos financeiros do primeiro executado, realizada somente em 19/03/2018.
8. Recuso provido.